Tribunal: TJBA
Processo: 8053211-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053211-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: PRISCILA BACELAR BORGES Advogado(s): DAL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. REPATHA 140G/ML. INIBIDOR DA PKSK -9 REPATHA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998 E 19, § 1º, VI, DA RN Nº 338/2013 DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO ACUSOU URGÊNCIA NO USO DO MEDICAMENTO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053211-57.2024.8.05.0000 em que é Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e Agravada PRISCILA BACELAR BORGES. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator